Tribunal: TJES
Processo: 5046485-62.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046485-62.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ISABELA MIRANDA CONDE DE OLIVEIRA RANGEL e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5046485-62.2024.8.08.0024

Recorrente: TAM LINHAS AEREAS S/A

Recorridos: ISABELA MIRANDA CONDE DE OLIVEIRA RANGEL e GABRIEL VIEIRA RANGEL PEREIRA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DECORRENTE DE "BIRD STRIKE". TESE DE CASO FORTUITO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM VOO COM PARTIDA DE CIDADE DIVERSA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA (TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO). DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por TAM LINHAS AEREAS S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização ajuizada por ISABELA MIRANDA CONDE DE OLIVEIRA RANGEL e GABRIEL VIEIRA RANGEL PEREIRA.

Sustentam os autores que, em companhia de seus filhos menores, adquiriram com antecedência passagens aéreas para uma viagem de lazer. Ocorre que o voo de retorno, com trecho de Navegantes/SC para Vitória/ES, agendado para 20 de outubro de 2024, foi cancelado pela companhia aérea sob a justificativa de "manutenção não programada". Alegam que foram realocados em um voo que partia de cidade diversa (Florianópolis/SC), o que os obrigou a custear um deslocamento terrestre de mais de 100km. Afirmam que, além do referido ônus, não receberam qualquer assistência material, como transporte ou alimentação, e que a solução encontrada pela ré resultou em um atraso de mais de duas horas na chegada ao destino final. Pugnam pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$571,49 e por danos morais, no importe de R$5.000,00 para cada autor.

A sentença proferida dispôs:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte Requerida a pagar à parte Requerente a quantia de R$ 471,49, a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento.
CONDENAR
a parte Requerida a pagar à cada parte Requerente

a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Em recurso inominado, TAM LINHAS AÉREAS sustenta a falta de interesse de agir por ausência de tentativa prévia de solução administrativa. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito, atribuindo o cancelamento a um evento de caso fortuito/força maior ("bird strike"), que demandou manutenção não programada para garantir a segurança do voo. Assevera, ainda, que prestou a devida assistência ao reacomodar os passageiros e que os fatos narrados não passam de meros aborrecimentos, incapazes de gerar dano moral indenizável. Ao final, almeja a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que o valor da condenação por danos morais seja reduzido.

Os autores apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença. Asseveram, ainda, que a tese de caso fortuito não se sustenta, por se tratar de fortuito interno, e que a falha na prestação do serviço e os danos decorrentes foram devidamente comprovados.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, no efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo questões processuais preliminares a serem dirimidas, passo à análise do mérito.

No caso dos autos, cumpre analisar se a situação vivenciada pelos consumidores – cancelamento, realocação para aeroporto em cidade diversa sem assistência adequada e atraso na chegada – ultrapassa a esfera do mero dissabor e enseja reparação civil.

É relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, ao disciplinar as relações de consumo, adota a teoria da responsabilidade objetiva, fundada no risco do empreendimento. Consoante o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A responsabilidade somente é afastada se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a ocorrência de caso fortuito externo.

Após detida análise do processo, constata-se que os autores demonstraram, por meio de farta prova documental, o cancelamento do voo contratado e a subsequente realocação para terminal aeroportuário situado a mais de 100km do ponto de partida original. Provaram, ainda, os custos com o deslocamento terrestre e com alimentação, despesas que não foram cobertas pela companhia. Por sua vez, a ré, TAM LINHAS AEREAS, alegou que o cancelamento se deu por força maior ("bird strike"), sem, contudo, apresentar prova robusta de tal ocorrência, limitando-se a juntar uma tela sistêmica unilateral e genérica.

Ao confrontar os argumentos e as provas, tenho que a sentença não merece reparos. A necessidade de manutenção em aeronave, ainda que imprevista e decorrente de fatores como a colisão com pássaros, é evento que se insere no risco intrínseco da atividade de transporte aéreo. Trata-se de
fortuito interno
, que não possui o condão de romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, de afastar o dever de indenizar.

Além disso, a falha na prestação do serviço restou agravada pela omissão da recorrente em prestar a devida assistência material aos passageiros, em flagrante descumprimento ao que dispõe a Resolução nº 400 da ANAC. Ademais, a ré deveria ter providenciado o transporte entre os aeroportos e a alimentação, mas, ao não fazê-lo, transferiu indevidamente o ônus de sua contingência operacional para os consumidores. O dano material é, portanto, indiscutível e foi corretamente fixado com base nos comprovantes acostados.

No que tange ao dano moral, a situação vivenciada pelos recorridos – o cancelamento de inopino, a angústia de buscar uma solução, a necessidade de empreender um deslocamento com filhos pequenos e o atraso na chegada em casa – excede os meros dissabores do cotidiano. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado para cada autor, mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)